Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-30.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUTOR INSTADO A EMENDAR A PETIÇÃO inicial. NÃO atendiMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 924, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "O autor deve cumprir as diligências requeridas pelo Juízo para sanar as irregularidades da execução, sob pena de indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 801 e 924, inc. I, ambos do CPC. II - Concedida as oportunidades de emenda, o exequente não atendeu integralmente aos comandos judiciais. III - Apelação desprovida” (Acórdão 1278981, 07105651720178070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III).
3. Recurso conhecido e não provido.